Tribunal: STF
Processo: HC 90967
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU REVEL E FORAGIDO.
   INSTRUÇÃO CRIMINAL. CARTA ROGATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO.
   INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - Conforme remansosa
   jurisprudência desta Suprema Corte, a fuga do réu do distrito da
   culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão
   preventiva.
II - Não se configura o excesso de prazo quando o
   encerramento da instrução protrai-se no tempo na dependência de
   cumprimento de carta rogatória requerida pela defesa.
III -
   Ordem denegada.